Tribunal: STF
Processo: ARE 1239581
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que negou provimento a recurso, tendo em vista estar correta a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta que “o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral para a questão específica versada nos presentes autos, de complementação de aposentadoria instituída e paga por ente público, no Tema nº 149”.
    Assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão do Tribunal Superior do Trabalho está assim ementado: 
    “RECURSO DE REVISTA. 
    1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE DECIDIR O MÉRITO FAVORAVELMENTE À PARTE RECORRENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 2º, DO CPC.
    A preliminar suscitada não enseja análise no presente apelo, uma vez que, mesmo que se reconhecesse a existência da nulidade apontada, ela não seria objeto de pronunciamento, ante a possibilidade de decidir o mérito do recurso favoravelmente à parte recorrente, na forma autorizada pelo artigo 282, § 2º, do CPC. 
    2. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADOS APOSENTADOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO.
    A jurisprudência assente deste Tribunal Superior considera que o dissídio sobre complementação de aposentadoria entre empregado público e o ente público instituidor do benefício inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho. Precedentes. Tal hipótese não se amolda à competência residual definida pelo Supremo Tribunal Federal, em 20/2/2013, no julgamento dos recursos extraordinários RE- 586.453/SE e RE-583.050/RS e no julgamento do precedente de repercussão geral nº RE-594.435/SP (Rel. Min. Marco Aurélio). Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento”. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 149-RG), firmou o entendimento no sentido de que “compete à Justiça comum o julgamento de conflito a envolver a incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de proventos de aposentadoria”. O julgado restou assim ementado:
    “COMPETÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Compete à Justiça comum o julgamento de conflito a envolver a incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de proventos de aposentadoria”.
    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se. 
                Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator